Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PARCELAMENTO DÍVIDA CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO PAGAMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.

2. Nos termos do previsto no art. 186, CC, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

3. O autor afirma que deve ser compensado moralmente porque teve uma dívida vencida no dia 09/03/2023 no valor de R$ 2.408,10 negativada de maneira indevida (ID 53025880 - pág. 1).

4. No documento acostado ao (ID 53025898 p. 9/17) verifica-se que houve parcelamento da dívida no valor R$ 2.386,08 a ser quitado em três parcelas de R$ 904,73 com vencimento para o dia 09 de cada mês. Ressalto que, embora conste na fatura com vencimento em 09/02 duas parcelas do acordo (904,73), uma delas foi estornada, de maneira que, efetivamente, houve a cobrança de apenas uma parcela.

5. Na fatura referente a março (ID 166455329, p. 12/17), houve a cobrança da parcela do acordo que teria se vencido em 09 de janeiro, porém, como dito antes, constou na fatura de fevereiro, mas não foi paga.

6. Na fatura com vencimento em 09/03/2023, já consta a parcela do segundo acordo feito em 08/02/23 no valor de R$ 786,91 e mais a parcela do acordo anterior no valor de R$ 904,73. O autor não se conforma é com a cobrança de duas parcelas de dois acordos, por entender que, na pactuação desse segundo acordo estariam incluídas as parcelas do acordo anterior.

7. Verifica-se, portanto, que além das parcelas referentes aos acordos da dívida pretérita, houve lançamento de novas despesas, isso, ao que tudo indica, fez com que o autor se confundisse com total do pagamento a ser efetuado.

8. O valor da fatura de R$ 2.408,10, com vencimento em 09/03/23, não foi paga. Isso permite concluir que a restrição ao nome autor, em relação a uma dívida é devida. Ademais, não justifica o inadimplemento da parcela, o fato de o recorrente ter solicitado ao réu envio dos boletos do acordo e não os ter recebido, pois há outros meios de pagamento da dívida de cartão de crédito. Ora, o que ocorre rotineiramente é que, nas situações de acordos de dívidas em cartão de crédito, os valores das parcelas do acordo vêm na fatura mensal, juntamente com outros lançamentos. Essa situação faz com que, muitas vezes, o consumidor ache que o acordo está sendo descumprido.

8. A inscrição do nome da pessoa nos cadastros de proteção ao crédito, quando decorrente de dívida legitimamente contraída e não quitada no prazo avençado, constitui um legítimo exercício do direito do credor, não havendo, portanto, que se falar na ocorrência de dano moral a ser compensado. Ainda que assim não fosse, vale destacar que no documento (ID 53025890 p. 2), há protestos contra o recorrente de dívidas vencidas em junho e novembro de 2022. Situação que, por si só, afastaria a ocorrência de dano moral, em relação à inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, nos termos do enunciado de súmula do STJ 385.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessas verbas, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.